Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701487-06.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA TÂNIA BATISTA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO E NEGLIGÊNCIA HOSPITALAR NÃO CONFIGURADOS. 1. A parte autora ingressou com ação indenizatória por danos materiais e morais contra o Distrito Federal. Para tanto, afirma ser irmã de paciente internada com fraqueza, falta de apetite e de ar, sonolência, náusea e vômito. Defende o encaminhamento de sua irmã ao HRAN, onde a equipe médica teria errado o diagnóstico e não oferecido o tratamento oncológico que entende adequado. 2. A sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 101798520) julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de não ter havido conduta estatal (ação ou omissão) que tenha dado causa ao falecimento da paciente. Insatisfeita, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 104251647). Em suas razões, defende a responsabilidade objetiva (falta de tratamento oncológico), a perda de uma chance e a violação do dever de informação. 3. Consultando os autos, verifico não haver omissão ou negligência na conduta do hospital, já que a documentação juntada permite concluir que a paciente foi bem tratada pela equipe médica e que foi submetida a cuidados multidisciplinares. Anoto que a punção e o tratamento oncológico não foram recomendados pela equipe do hospital, pois dependem do quadro de saúde do próprio paciente para serem implementados. Não é a falta de indicação para tratamento oncológico que caracterizaria a negligência alegada, mas a falta de cuidados essenciais para manutenção da saúde e da vida da paciente, o que não aconteceu. 4. Sobre o tratamento oferecido à paciente e a atuação do hospital, reforço a simetria entre as provas produzidas nos autos e a sentença. Percebo, ainda, que a sentença não enfrentou os elementos da culpa e do nexo de causalidade, quanto aos danos morais e materiais, porque entendeu ausente a conduta estatal lesiva. Quanto à necessidade de tratamento oncológico específico, cabe à própria equipe médica dizer quando e quais tratamentos são indicados ou não, pois as provas dos autos indicam que a paciente já chegou ao hospital público muito debilitada e doente, apresentando, inclusive, confusão mental e sinais de negligência familiar (que não soube indicar o diagnóstico anterior e os cuidados com a idosa). 5. Quanto às alegações da perda de uma chance, a parte sequer demonstrou qual tratamento consiste na chance perdida e sua viabilidade de implementação para reverter o quadro clínico quando do ingresso no hospital público, ou ainda porque estes tratamentos defendidos também não foram realizados pelo hospital particular que iniciou o atendimento. 6. Verifica-se que os tratamentos paliativos foram todos oferecidos (como é de praxe), não sendo razoável esperar que o hospital feche o diagnóstico de câncer e inicie o tratamento oncológico em menos de duas semanas, enquanto a qualidade de vida da paciente se deteriora por não conseguir comer ou respirar adequadamente. Ora, a família já sabia dos nódulos em 26/02/2019 e não se esforçou para fechar o diagnóstico até a data de internação da paciente no HRAN em 04/03/2019. 7. Infelizmente a paciente faleceu porque seu estado de saúde era crítico e os tratamentos não lhe acudiram a tempo, mas a realidade nos autos não permite concluir que a piora no quadro de saúde da paciente, com a sua consequente morte, aconteceu por negligência do hospital público. 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter invertido o ônus da prova de que o atendimento realizado na unidade hospitalar foi adequado; b) artigo 927 do Código Civil, pois, por força da responsabilidade objetiva do Estado, deveria ser indenizada pelos danos morais advindos do falecimento de sua irmã, em razão de falha no atendimento na rede pública de saúde. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado do TJMT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 373, §1°, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1.910.923/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2022. O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688421/MS, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 3/5/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 927 do CCB, pois a turma julgadora deixou assente no ID 34251763 – Págs. 2 e 8 que “a paciente faleceu porque seu estado de saúde era crítico e os tratamentos não lhe acudiram à tempo, mas as provas produzidas nos autos não permitem concluir que a piora no quadro de saúde da paciente, com a sua consequente morte, aconteceram por negligência do hospital público”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015